Tribunal: TJMT
Processo: 1018150-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018150-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POLÍTICAS PÚBLICAS – ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS DE EFETIVAR E CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO POR FATORES ALHEIOS À VONTADE DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. A
imposição de
astreintes
à fazenda pública não é o meio processual mais adequados para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

2.
Importante ainda ressaltar que a decisão judicial ainda não foi totalmente cumprida em razão de fatos alheios à vontade do Agravante.

3. Recurso provido para afastar a incidência de astrieintes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação Civil Pública nº 1001111-35.2022.811.0006, na fase de cumprimento de sentença, aplicou astreintes ao Agravante no importe de R$ 44.367,99 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), sob o fundamento de descumprimento da sentença que determinou aumento no número de vagas para o ensino infantil.

Argumenta o Agravante desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.

Sustenta também ocorrência de dano à ordem administrativa, jurídica e econômica do Município, ante à escassez de recursos públicos.

Alega desnecessidade de fixação de multa à fazenda pública que a astreintes não faz coisa julgada material.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 147259642.

Contrarrazões apresentadas no Id. 148118655.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 151453175.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade de fixar astreintes contra a fazenda pública como forma de compelir e obrigar o poder público de cumprir decisão judicial.

Ao analisar o caso em apreço, verifica-se, neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.

O juízo
a quo
fixou multa no importe de R$ 44.367,99 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), sob o fundamento de descumprimento da sentença que determinou aumento no número de vagas para o ensino infantil.

Tenho entendido que a imposição de
astreintes
à fazenda pública não é o meio processual mais adequados para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos emanados deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - GONARTROSE NO JOELHO - IDOSA - MEDICAMENTO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ASTREINTES - EXTIRPADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196) Demonstrado que a imposição de multa cominatória ao Poder Público importa na oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque diretamente com consequência de sua desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.
(TJ/MT - N.U 0008359-76.2013.8.11.0041, 161075/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE OBSERVE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ/MT - N.U 1003823-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Ademais, ao analisar os documentos que instruem o presente recurso até a presente data, aparentemente, o Agravante vem cumprimento a decisão judicial, como por exemplo, o Termo de Referência nº 04/2022 (Id. 142861176), cujo objeto é a locação de espaço para atender demanda escolar
.

Importante ainda ressaltar que a decisão judicial ainda não foi totalmente cumprida em razão de fatos alheios à vontade do Agravante, como por exemplo, o fato do Estado de Mato Grosso estar reduzindo, de forma gradativa e a parir do ano de 2021, o atendimento nos primeiros anos escolares (iniciais – até 6 anos), conforme se pode observar no Parecer nº 001/2021 CRRME/Cáceres e Ofício nº 006/2021 da Câmara Municipal de Cáceres documentos encontram-se anexados no Id. 148118658.

Soma-se a isto, o fato da empresa contratada pelo Agravante para construção de creche e pré-infância ter sido multada por descumprimento contratual, conforme Relatório, Decisão administrativa nº 001/2021, o que gerou a Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo nº 121/2020-PGM, conforme se infere no Id. 148118656.

Diante do acima exposto, peço vênia ao pensam de forma diferente e voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para afastar a imposição de astreintes ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023